Tribunal: TJDFT
Processo: 0704383-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704383-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO, THAYLISE SOUSA BEZERRA AGRAVADO: JOSE AFRANIO CABRAL RIOS, CHRISTIANE MAYUMI SALES TOGAWA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de títulos extrajudicial n.o 0704701-27.2019.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 221047172 do processo originário): “Cuida-se de impugnação a penhora de ID 55707138 apresentada ao ID 220444230 em que alega excesso de execução em relação aos cálculos apresentados pelo exequente ao ID 216300115 ao argumento de que o valor da causa é de R$ 950.755,98 e o novo valor apresentado na planilha é de R$ 972.826,30, aduzindo excesso nos cálculos. Também alega erro na penhora no rosto dos autos de no 0001637-78.2016.5.10.0015, em trâmite junto 15a Vara de Trabalho de Brasília/DF, ao argumento de que o crédito foi vendido à pessoa jurídica Escritório Stenius de Melo, com CNPJ 26.913.102/0001-91 e não ao executado Klaus Stenius Bezerra Camelo Melo. Manifestou-se o exequente ao ID 220787575 pela rejeição da impugnação e aplicação da multa prevista no art. 77, inciso II, do CPC. É o relatório. Decido Observa-se que a impugnação apresentada é demasiadamente genérica, limitando-se a declarar que o excesso nos cálculos, sem apontar erros ou o valor que entende devido. Assim, neste ponto, rejeito a impugnação. Quanto a alegação de erro na penhora, ao argumento de que os créditos pertencem ao Escritório de advocacia Stenius de Melo, não ao executado Klaus Stenius Bezerra Camelo Melo, esclareço que o escritório de advocacia é sociedade unipessoal (ID 51390923). Dispõe o art. 15 da Lei no que “Art. 15. Os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia, na forma disciplinada nesta Lei e no regulamento geral.”. Uma vez que a sociedade individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual a responsabilidade do titular da sociedade individual de advocacia é ilimitada, equiparando-se ao regime da empresa individual, e os patrimônios da sociedade e de seu titular se confundem, não sendo possível a distinção entre eles, razão pela qual não há que se falar em irregularidade da penhora de créditos da sociedade individual de advogados cujo titular é o executado. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. RESPONSABILIDADE ILIMITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA. 1. A responsabilidade do titular da sociedade individual de advocacia é ilimitada, equiparando-se ao regime da empresa individual, e os patrimônios da sociedade e de seu titular se confundem, não sendo possível a distinção entre eles. 2. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser mantida a decisão de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07003195220238070000 1697749, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 04/05/2023, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 16/05/2023) Ante o exposto, rejeito a impugnação de ID 220444230. Indefiro o pedido de multa por litigância de má-fé, diante da inexistência de dolo processual por parte da executada, de modo que não se verifica qualquer das hipóteses do art. 77, § 2o, do CPC. Preclusa a decisão, junte o CJU cópia do extrato da conta judicial vinculada ao feito e nos termos do art. 5o da Portaria Conjunta n.o 48/2021, expeça-se ofício eletrônico de transferência das quantias depositadas ao ID Cristiano Alves da Costa Silva (R$ 129.857,42), conforme dados informados ao ID 220787575 e poderes outorgados ao ID 29976591”. Em suas razões recursais (ID 68588761), argumenta que não foi oportunizado ao devedor se manifestar sobre os cálculos apresentados pelo credor, o que configura cerceamento de defesa. Verbera que houve equívoco na penhora efetivada, uma vez que ocorreu em desfavor do escritório Stenius de Melo (pessoa jurídica), que não é parte no processo. Informa que, nos autos de n.o 0001637-78.2016.5.10.2015, que tramita na 15a Vara de Trabalho, foi postulada a penhora de crédito em desfavor do agravado Klauss Stenius. Informa que o magistrado deferiu a penhora, uma vez que entendeu que o crédito do reclamante foi vendido para o agravante Klaus. Todavia, argumenta que o crédito objeto da penhora não foi vendido para a pessoa física (Klauss), mas para o escritório Stenius, CNPJ 26.913.102/001-91. Argumenta que no escritório há outros advogados, o que demonstra que o valor penhora pertence também aos demais advogados. Aduz que a penhora de bens de terceiros, estranhos à lide, é rechaçada pelo nosso ordenamento jurídico. Alega que a penhora incidiu sobre valores impenhoráveis, uma vez que constituem honorários advocatícios. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo. O preparo foi recolhido (ID 68588762). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Antes de analisar o pedido liminar, mostra-se necessário realizar uma breve digressão dos fatos ocorridos nos autos de origem. A decisão de ID 55707138, prolatada em 07/02/2020, deferiu a penhora dos valores existentes no rosto dos autos do processo n.o 0001637-78.2016.5.10.2015, que tramita na 15a Vara do Trabalho. O processo executivo prosseguiu e foram realizadas diversas diligências visando a penhora de outros bens do devedor. O juízo da Vara do Trabalhou procedeu à transferência dos valores em favor do juízo originário, conforme ofício de ID 217247830. A decisão de ID 217248134 oportunizou prazo para os devedores impugnarem a penhora dos créditos existentes no juízo da 15a Vara do Trabalho. Os devedores apresentaram impugnação à penhora (ID 220444230), que foi rejeitada pela decisão agravada. Passo, doravante, a apreciar o pedido liminar. Compulsando os autos de origem, verifico que o agravante alega cerceamento de defesa, uma vez que não foi intimado a se manifestar sobre a atualização da dívida. Todavia, verifica-se, em juízo perfunctório, que não assiste razão aos devedores. O processo executivo foi iniciado e já houve outra penhora anteriormente, o que autorizou a apresentação de embargos à execução pelos devedores, relativos aos autos de n.o 0719706-89.2019.8.07.0001. Verifica-se que, nos embargos à execução, não foi questionada nenhuma ilegalidade na atualização da dívida. De fato, o erro de cálculo pode ser alegado a qualquer tempo, uma vez que não está sujeito à preclusão. Vejamos: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO NOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ENUNCIADO 83/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MINORAÇÃO. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, todas as questões que lhe foram submetidas, ainda que decida em sentido contrário à pretensão da parte. Nesse contexto, esta Corte tem orientação de que "não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação" (EDcl no AgRg nos EREsp 1.213.226/SC, Relator o Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 24/10/2016, DJe 22/11/2016). 2. A jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão, sendo possível ao magistrado, inclusive, encaminhar os autos à contadoria, de ofício, para apurar se os cálculos estão em conformidade com o título em execução. Incidência do enunciado sumular n. 83 deste Superior Tribunal. 3. Em relação aos honorários advocatícios fixados, nos termos da jurisprudência firmada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, o cálculo dos honorários sucumbenciais deve observar a ordem estabelecida pelo art. 85, § 2o, do CPC/2015, a qual prevê que "os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa." 4. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1720927 RS 2018/0020876-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/12/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL DE CÁLCULO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. APELO NOBRE PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1794087 RJ 2019/0021976-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2021) Desse modo, os agravantes poderiam alegar erro de cálculo, mesmo após de já terem sido julgados os embargos à execução. Todavia, no caso em comento, ao menos nesta fase inicial, verifico que as alegações do agravante se limitaram a meras alegações, sem indicar qual seria o erro adotado na planilha de atualização da dívida pelo credor. Em que pese os argumentos apresentados pelos agravantes, observa-se que não se trata de cálculos complexos, mas mera atualização da dívida já apresentada desde o ajuizamento da execução. Desse modo, a parte executada não se desincumbiu do seu ônus processual de comprovar o erro no cálculo alegado. Além disso, não há cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de origem oportunizou ao agravante apresentar impugnação à penhora, ocasião em que eventual erro de cálculo poderia ter sido demonstrado. Feitas essas considerações, passo, doravante, a apreciar a alegação de que foram penhorados valores pertencentes a terceiro, que não integra a lide. No caso, houve a cessão de crédito dos valores a receber pela credora originária dos autos de n.o 0001637-78.2016.5.10.2015, que tramitam na 15a Vara do Trabalho. O credor juntou declaração emitida pela cedente, a qual informa que os créditos trabalhistas foram cedidos ao advogado Klaus Stenius Bezerra, conforme documento de ID 220787575, pág. 3, na origem. Já o devedor apresentou cessão de direito que demonstra que os créditos trabalhistas teriam sido cedidos à sociedade de advocacia STENIUS DE MELO SOCIEDADE DE ADOVGADOS (ID 220593693, na origem). Assim sendo, há dúvida fundada se houve a cessão de crédito em favor da pessoa física do advogado ou se foi cedida em favor da sociedade de advogados. É importante mencionar que sequer foi juntado o ato constitutivo da pessoa jurídica Stenius de Melo Sociedade de Advogados. Desse modo, entendo que o agravo de instrumento deve ser mais bem instruído para julgamento, permitindo, assim, que se analise, com maior segurança, quem é eria o cessionário do crédito trabalhista. Além disso, é importante mencionar que há divergência na jurisprudência acerca da possibilidade de a penhora dos direitos da sociedade de advocacia unipessoal ser efetivada, sem o incidente de desconsideração da pessoa jurídica. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DO MONTANTE DO FATURAMENTO. SOCIEDADE UNIPESSOAL. ADVOCACIA. NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO “INVERSA” DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de penhora do montante do faturamento de pessoa jurídica ("sociedade unipessoal"), que não integra a relação jurídica processual, por força de débito a ser solvido pela pessoa natural (advogada administradora da entidade aludida). 2. O devedor responde pelas obrigações assumidas com todos os bens que integram sua esfera patrimonial, sendo reputada ao credor a atribuição de indicação dos bens passíveis de penhora, de acordo com as regras previstas nos artigos 789 e 798, inc. II, alínea “c”, ambos do CPC. 3. A sociedade de advogados e a "sociedade unipessoal de advogado" têm natureza de pessoa jurídica de direito privado e ambas adquirem personalidade jurídica própria por meio do registro dos respectivos atos constitutivos no Conselho Seccional da OAB, de acordo com o art. 15, § 1o, da Lei no 8.906/1994. 3.1. Nesse contexto é necessário observar que a pessoa jurídica não pode, em regra, ser responsabilizada por débito a ser solvido por pessoa natural, ressalvada a hipótese de eventual instauração de incidente de desconsideração "inversa" da personalidade jurídica, nos moldes do art. 133, § 2o, do CPC. 4. Convém destacar que a penhora dos lucros da sociedade sobre a parte que couber ao sócio, prevista no art. 1026 do Código Civil difere substancialmente da penhora do montante do faturamento da sociedade unipessoal, pois aquela recai sobre bem do devedor enquanto esta sobre bem de pessoa jurídica que não integra a relação jurídica processual. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1692759, 0705028-33.2023.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/04/2023, publicado no DJe: 04/05/2023.) Em sentido oposto, vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO. SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA. RESPONSABILIDADE ILIMITADA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A responsabilidade do sócio titular da sociedade individual de advocacia é ilimitada, equiparando-se ao regime da empresa individual, e os patrimônios da sociedade e de seu titular se confundem, não sendo possível a distinção entre eles. 2. A penhora do faturamento da referida sociedade se equipara a penhora de natureza salarial, uma vez que o patrimônio daquela se confunde com o patrimônio da sócia titular Agravante. 3. O art. 835, inc. X, do CPC dispõe acerca da possibilidade de penhora do faturamento de pessoa jurídica devedora. A medida constritiva é excepcional e restringe-se aos casos em que o executado não possui outros bens penhoráveis ou, caso os tenha, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado nos termos do art. 866, caput, do CPC. 4. A penhora do faturamento deve ser ponderada de forma a preservar a capacidade de funcionamento da empresa, mormente porque os faturamentos mensais não traduzem o efetivo lucro auferido com a exploração das atividades econômicas que desenvolvem. A possibilidade de penhora sobre a arrecadação mensal deve observar a fixação de percentual que não inviabilize o seu próprio funcionamento (art. 866, §1o, do CPC). 5. Faz-se necessário qualificar critérios objetivos específicos em relação ao que vem a ser o percentual hábil a garantir a dignidade do devedor, buscando equilibrar a satisfação do crédito e a capacidade de subsistência do devedor. O fato de inexistir parâmetro legal que determine o quantum a ser penhorado não exime o julgador de estabelecer regra lastreada em critérios universalizáveis, que possa ser replicada em casos semelhantes, de acordo com análise de cada caso. O estabelecimento de critério objetivo possui um relativo grau de discricionariedade, visto que é preciso estabelecer um critério normativo baseado em algum elemento fático ou conceitual que passe a integrar o juízo. Por outro lado, mostra-se o caminho que mais possibilita o controle da atuação jurisdicional pelos pares e pela sociedade, permitindo o aperfeiçoamento das decisões judiciais. Forma de se evitar a ampla discricionariedade de decisões fundamentadas em palavras e expressões avaliatórias como é o caso de “subsistência digna”. 6. Fixação de escalonamento de valores para definição da penhora, feita a partir do entendimento comum quanto à necessidade de se fixarem parâmetros objetiváveis. Necessidade de se estabelecer alguma minudência para a fixação de um percentual de penhora, com a finalidade de imprimir tratamento unívoco, coerente e coeso na aplicação do critério em relação aos jurisdicionados, até mesmo porque, pessoas que recebem mais ou menos têm impactos diferentes no percentual de penhora que recai sobre o seu salário. 7. Escalonamento estabelecido como parâmetro, materializado na progressão: (a) até cinco salários mínimos: penhora de 2,5%; (b) entre 5-10 salários mínimos: penhora de 5%; (c) entre 10-20: penhora de 7,5%; (d) acima de 20 salários mínimos: penhora de 10%. No caso em questão, a penhora no montante equivalente a 5% do faturamento mensal líquido, não inviabiliza a atividade da sociedade. 8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para reformar a decisão recorrida e determinar a penhora do faturamento líquido da sociedade unipessoal de advocacia no percentual mensal de 5%, até a quitação integral do débito. (Acórdão 1933961, 0723841-74.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 08/11/2024.) Desse modo, trata-se de questão controvertida que deverá ser apreciada pelo colegiado. Todavia, entendo que deve ser concedido o efeito suspensivo para impedir o levantamento dos valores depositados em juízo, até o julgamento do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Determino que as partes procedam à juntada das decisões e documentos existentes no processo trabalhista referente à cessão de crédito, ora discutida. Intime-se o agravante para juntar os atos constitutivos da sociedade de advocacia Stenius de Melo, CNPJ 26.913.102/001-91. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora